Tribunal: TJDFT
Processo: 0712781-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. RELAÇÃO DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. VALIDADE. DÍVIDA POSITIVA, LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DE PLENO DIREITO. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE.
I. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a relação jurídica de caráter eminentemente empresarial, consoante a inteligência dos seus artigos 2o e 29.
II. De acordo com o artigo 28 da Lei 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo de evolução do débito.
III. A cédula de crédito bancário pode ser emitida em função de operação de crédito de qualquer modalidade e sua executividade está adstrita unicamente à apresentação de planilha ou extratos bancários, consoante o disposto nos artigos 26, caput, e 28, caput, da Lei 10.931/2004.
IV. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31/03/2000.
V. Na cédula de crédito bancário a capitalização mensal de juros é autorizada expressamente pelo artigo 28, § 1o, da Lei 10.931/2004.
VI. É válida cláusula que prescreve o vencimento antecipado do débito na hipótese de inadimplemento da obrigação de pagamento encartada na cédula de crédito bancário, a teor do que prescreve o 28, § 1o, inciso III, da Lei 10.931/2004.
VII. Na esteira do que prescrevem os artigos 331 e 397 do Código Civil, o descumprimento de obrigação expressamente disciplinada quanto ao tempo, lugar e forma de pagamento, constitui o devedor em mora de pleno direito.
VIII. Não há ilegalidade na cláusula contratual que prevê, para a hipótese de inadimplência, a cumulação de juros remuneratórios, juros moratórios e multa.
IX. Recurso conhecido e desprovido.